Tribunal: TJMT
Processo: 0001528-36.2007.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001528-36.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CURINGA DOS PNEUS LTDA - CNPJ: 00.041.327/0019-30 (APELANTE), ANTONIA LUCIA DE ARAUJO LEANDRO - CPF: 777.147.251-68 (ADVOGADO), WANISSE ARAUJO DE SANTANA LEANDRO FREITAS - CPF: 869.397.771-72 (ADVOGADO), EUGENIO MORATO FILHO - CPF: 128.598.776-49 (ADVOGADO), JAIME BATAGIM SOBRINHO - CPF: 151.196.538-04 (APELADO), EMILIO CARLO NOGUEIRA BATAGIN - CPF: 089.728.668-57 (APELADO), LYCURGO LEITE NETO - CPF: 097.929.457-68 (ADVOGADO), RAFAEL LYCURGO LEITE - CPF: 762.794.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA – EQUÍVOCO DA DECISÃO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descumprido o comando judicial, demonstrando-se a desídia da parte autora, há que se extinguir a demanda sob o fundamento de que a parte permaneceu inerte diante de uma intimação judicial.

Não se aplica o disposto na Súmula nº 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada, podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CURINGA DOS PNEUS LTDA, visando desconstituir a sentença de Id. 87573484, exarada pelo Juíz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, que, nos autos da Ação Monitória nº 0001528-36.2007.8.11.0004, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora, apesar de devidamente intimada para se manifestar sobre mandado de citação devolvido e informar o endereço do réu, quedou-se inerte. Condenou também a autora ao recolhimento das custas, sem condenação ao pagamento de honorários.

Em suas razões de Id. 87573484, o recorrente pretende a reforma da decisão terminativa, ao fundamento de que não atendeu à determinação judicial por conta da suspensão dos prazos decorrentes da epidemia de coronavírus.

Não foram apresentadas as contrarrazões em razão da ausência de citação.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando o Juízo
a quo
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Conforme relatado, o Juízo de primeira instância extinguiu o feito pelo fato de o apelante ter ficado inerte diante da intimação para que se manifestasse em juízo sobre a devolução do mandado de citação, bem como para que informasse novo endereço para citação.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto do julgado:

“11. De início, esclareço que foi determinado que a parte autora providenciasse a citação da parte requerida, no entanto, ao invés disso pleiteou por dilação de prazo, extemporânea, notadamente, que
foi intimada em 09.03.2020, ou seja, antes da suspensão do atendimento ao público, de forma, que já havia ocorrido decurso de prazo.

12. Destaca-se que a parte foi intimada para regularizar questão de ordem processual, e levando-se em conta que a
demanda foi proposta em 2007 e até a presente data não ocorreu à citação da parte requerida
, restando evidenciado que os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não estão satisfatoriamente preenchidos.

13. O art. 239 do CPC/15 dispõe que a citação é ato indispensável para a validade do processo, logo, verificando-se que
a demanda tramita a 13 (treze) anos e sequer há nos autos notícia do endereço da parte requerida, expondo totalmente a ausência de requisitos válidos para o prosseguimento do feito.

(...)

15. Imperioso frisar que este Juízo oportunizou a parte requerente a indicar novo endereço da parte requerida, mas deixou de fazê-lo e é inadmissível compactuar com a
desídia da parte que não diligência o suficiente para conseguir alcançar sua pretensão.

16.
Consigne-se que a parte autora pugnou por dilação de prazo somente em julho/2020, a fim de manifestar acerca da devolução do mandado, contudo, já havia decorrido o prazo ainda em março/2020, antes da suspensão dos prazos e atendimento ao público pela pandemia, de forma, que não deve ser acolhida eventual impossibilidade de manifestação.

Ademais, o atendimento aos causídicos continuou sendo realizado através de contato telefônico e e-mail.

17. Ademais, caberia a parte promover o andamento da demanda, mas não o fez, basicamente esquecendo-se do processo que ela mesma pediu a dilação.

18. Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/2015 é à medida imperativa, eis que transcorreram mais de 02 (dois) anos sem a citação da parte requerida.”
(ID 87573484)

5

Como bem se nota, o feito em questão já tramita faz 13 anos sem que, até o momento, a parte autora tenha viabilizado a citação do réu.

Nesse contexto, determinada a intimação do autor para providências necessárias à consecução da citação, deixou ele de atender ao chamamento judicial, vindo a se manifestar nos autos ao menos três meses depois de escoado o prazo assinalado, fator que demonstra a desídia com a condução da causa, legitimando a decisão terminativa.

Nem se diga, como pretendem os recorrentes, que o curso da epidemia, com as consecutivas suspensões de prazos processuais, inviabilizou a manifestação em tempo hábil visto que, como bem pontuado pelo douto julgador, o prazo descumprido findou-se antes mesmo das mencionadas suspensões e, ainda assim, a parte poderia ter se valido de outros meios de contato para providenciar o necessário, mas não o fez.

Por fim, cumpre anotar a inaplicabilidade, ao caso, do enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, afigurando-se correta a extinção do feito, de ofício.

A súmula não se aplica à hipótese em que o réu não foi citado, sendo, portanto, inviável, obviamente, seu requerimento para fins de extinção do processo.

Ademais, o direito não pode socorrer a parte desidiosa. Como já dito, houve a intimação da própria parte, permanecendo inerte. Assim, não poderia ser outro o desfecho a ser dado à espécie, a não ser o decreto de sua extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Como cediço, não se aplica o disposto na Súmula nº 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - art. 485, III, DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Cumprida a liminar de apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu, ficando inerte o autor quanto a essa providência, é cabível a extinção por abandono da causa sem que haja excesso de rigor e formalismo, nem afronta ao princípio da celeridade processual, sobretudo quando o feito já se arrasta há 12 anos. Não citado o réu, não há a consolidação da propriedade e posse plena no patrimônio do credor fiduciário, pois não foi possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69). A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o réu não for citado. (Ap 78740/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 485, III, § 1º DO CPC - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE - DILIGÊNCIA NÃO EFETIVADA ANTERIORMENTE A SENTENÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para extinção da demanda por abandono é indispensável à intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, III, § 1º do CPC. E não havendo citação do réu, desnecessário requerimento deste para extinção. (Ap 141156/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente. 2. A extinção do feito, de ofício, pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu, se este não foi citado, não se aplicando a Súmula nº 240 do STJ. (Ap 77989/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Em conclusão, em caso de revelia, de ausência de citação do réu e de execução não embargada, incabível a exigência de prévia manifestação da parte ré, como condição para a extinção do feito, porquanto, repita-se, inaplicável a Súmula nº 240 do STJ, sendo possível a extinção do processo, de ofício, sobretudo quando patenteada a desídia da parte autora, que desatendeu comando judicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021